Tribunal: TJSP
Processo: 1501023-84.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000514879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501023-84.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante GIVANILSON
FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "converteram o julgamento em diligência para os
fins que constarão do acórdão. v.u.
Esteve presente na sessão de julgamento telepresencial o Dr. Ademir
Mautone Junior", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 7 de julho de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501023-84.2019.8.26.0536 - Santos - VOTO No 41749 2/7
Voto no 41.749
Apelação no 1501023-84.2019.8.26-0536 - Santos
Processo no 1501023-84.2019.8.26-0536 5a Vara Criminal
Apelante
- Givanilson Ferreira da Silva
Apelado
- Ministério Público
Tráfico. Prova suficiente. Causa especial redutora de pena.
Possibilidade. Aplicação de lei superveniente mais benigna.
Givanilson Ferreira da Silva, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de cinco anos de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, no valor mínimo unitário.
Assegurado o direito de recorrer em liberdade (fls. 205/211).
No
julgamento
do
habeas
corpus
n.
0012501-25.2019.8.26-0000 Santos, esta Décima Segunda Câmara de
Direito Criminal, por votação unânime, concedeu a ordem, para substituir
a prisão preventiva por medidas cautelas previstas no artigo 319, incisos I
e IV, do Código de Processo Penal.
Pleiteiam os ilustres defensores, por falta de prova, a
absolvição; subsidiariamente, a aplicação da causa especial redutora de
pena, regime aberto (fls. 236/252).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501023-84.2019.8.26.0536 - Santos - VOTO No 41749 3/7
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
259/261), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 276/282).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 15 de março de
2019, por volta de 23h30min, em Santos/SP, Givanilson Ferreira da Silva
teria trazido consigo e guardado, para entrega a terceiros, sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar, cinquenta e oito
porções de cocaína (23,7 gr), substância entorpecente que causa
dependência física e psíquica.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de
constatação provisória (fls. 08), laudo do exame químico-toxicológico (fls.
113/15) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante afirmou
que, após buscar uma máquina de lavar, adquirida pela esposa, efetuou
saque bancário, para pagamento do pedreiro, Aluísio. Saiu de casa, para
ir à residência de sua genitora. A obra está localizada ao lado da casa
dela. Foi abordado pelos policiais. Não dispensou rádio comunicador. Não
estava com droga. Desconhece o motivo da acusação. Os policiais queriam
saber sobre traficantes, sobre o local, onde eles ficavam. Trabalhava com
carga e descarga. Após o acordo, trabalha como avulso. Reside no local,
há dezoito anos. Possui dois filhos, adultos, e um enteado, de doze anos.
Já foi processado por lesão corporal (audiovisual).
A testemunha Jefferson da Silva Gonzaga, policial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501023-84.2019.8.26.0536 - Santos - VOTO No 41749 4/7
militar, em juízo, disse que, na data dos fatos, em operação destinada à
coibir tráfico de drogas e realização de baile funk, deparou-se com o
apelante, num beco. Ao perceber a aproximação da viatura, ele dispensou
um rádio comunicador. Abordado, com ele encontradas, numa sacola,
escondidas, na cueca, cinquenta e oito porções de cocaína. Disse que o
dinheiro, que estava na carteira, era dele, havia efetuado saque bancário.
Negou a propriedade da droga. Não conhecia o apelante (audiovisual).
A testemunha Sérgio Souza de Andrade, policial
militar, em juízo, corroborou o depoimento de Jefferson da Silva,
acrescentando que o apelante, no momento da abordagem, afirmou que
retornava da casa da ex-companheira, e que não residia no local
(audiovisual).
A testemunha Alírio Nunes de Azevedo, em juízo,
narrou que conhece o apelante, nunca soube de envolvimento dele com
tráfico de drogas. Na data dos fatos, fez um carreto para o apelante.
Depois, ele pediu para parar, numa agência bancária. Ficou aguardando
no carro. O apelante disse que o dinheiro seria para pagar o pedreiro,
Aluísio. Não sabe informar onde era realizada a obra. Deixou o apelante,
na casa dele, por volta de 22h20min (audiovisual).
A testemunha Paula Cristina da Silva, esposa do
apelante, em juízo, disse que ele fizera acordo com a empresa, para ser
demitido. O apelante não possui envolvimento com tráfico, não possui
arma em casa. Na data dos fatos, ele saiu, dizendo que iria à casa da mãe.
Residem próximo ao local da abordagem. Ao sair para comprar cigarros, o
apelante estava encostado, abordado pelos policiais. Permaneceu algum
tempo ali, os agentes perguntaram se era mulher dele, se havia
envolvimento com droga, para onde ele iria. O apelante havia efetuado
saque bancário. Sua sogra reside na mesma rua (audiovisual).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501023-84.2019.8.26.0536 - Santos - VOTO No 41749 5/7
A prova produzida, sob o crivo do contraditório, na
instrução criminal, não favorece o apelante.
A negativa de autoria, apresentada, no interrogatório
judicial, foi desmerecida pelo depoimento firme e coeso das testemunhas
Sérgio e Jefferson, policiais militares, que efetuaram a prisão em
flagrante. Presenciaram o apelante se desfazer do rádio comunicador e,
abordado, em poder dele, encontradas cinquenta porções de cocaína,
escondidas na cueca. Ademais, as duas outras testemunhas não
presenciaram os fatos. Relatam circunstâncias que não se chocam com o
alegado pelas testemunhas Sérgio e Jefferson.
A palavra de policiais, considerada unicamente a
função exercida, não pode ser desmerecida. No entanto, para que possa
ter validade como prova deve se mostrar coerente, como ocorre no
presente caso.
O artigo 33, caput, da Lei 11.340/06, constitui
crime de ação múltipla ou conteúdo variado, reunindo dezoito núcleos ou
condutas a dar ensejo à tipificação do crime em questão. Entre eles trazer
consigo para entrega a terceiros a título gratuito ou oneroso. Todas as
condutas, consideradas de reprovabilidade semelhante, geram idêntica
consequência.
Assim,
a
imputação
formulada
na
denúncia,
acolhida pela sentença recorrida, encontra lastro na prova produzida nos
autos.
A pena, entretanto, comporta alteração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501023-84.2019.8.26.0536 - Santos - VOTO No 41749 6/7
A sentença recorrida reconheceu a primariedade e
ausência de antecedentes do apelante.
O fato de portar um aparelho transmissor, ausentes
outros dados a demonstrar, de forma inequívoca, a dedicação ao crime ou
envolvimento com organização criminosa, não impede a incidência da
causa especial de redução, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei
11.343/06.
Assim, fixada a pena-base, em cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, reduzida de dois terços, pela causa
especial redutora, resulta um ano e oito meses de reclusão e cento e
sessenta e cento e sessenta e seis dias-multa, no valor mínimo unitário.
Uma vez reduzida a pena, cabe aplicar norma
superveniente mais benigna.
O artigo 28-A, do Código de Processo Penal,
introduzido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, ao acolher o
acordo de não persecução penal, instituiu hipótese de solução
consensual, que traz como consequência, uma vez cumpridas as
condições estipuladas, a extinção da punibilidade, sem que conste da
certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso
III, do § 2o. Ou seja, a medida não pode ser repetida, no período de cinco
anos.
Trata-se de norma que, ao lado da natureza
processual, guarda conteúdo de direito material. Tem aplicação imediata,
retroagindo em benefício do acusado para alcançar processos em
andamento, inclusive, em grau de recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501023-84.2019.8.26.0536 - Santos - VOTO No 41749 7/7
Lei nova mais benéfica, que sempre deve retroagir,
por força do disposto no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal. Em
última análise, o acordo de não persecução penal, acolhidos e cumpridas
as obrigações estipuladas, leva à extinção da punibilidade.
Tratando o presente processo de delitos aos quais é
cominada pena mínima inferior a quatro anos e, primário o réu, converte-
se o julgamento em diligência para que seja examinada a possibilidade do
acordo de não persecução penal. Cumprido o acordo, deve ser declarada a
extinção da punibilidade, comunicando-se a este Tribunal.
Diante do exposto, converte-se o julgamento em
diligência para os fins acima especificados.
desa Angélica de Almeida
relatora